Tribunal: STF
Processo: ARE 1564248
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), com a seguinte ementa: 



    EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO N.° 013/2022 – CCL/PMB. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DECISÃO DO TCE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 51, §§ 2.º E 3.º, DA LEI ORGÂNICA DO TCE-MA. CONTRATOS JÁ EM EXECUÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. No presente caso, verifica-se a impossibilidade de sustação de contratos administrativos pelo Tribunal de Contas do Estado, pois findada a licitação, além de o contrato já firmado, empenhado, e em plena execução, de modo que a competência para eventual suspensão do pactuado não seria da Egrégia Corte de Contas, mas sim, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do TCE/MA, e do art. 1º do seu Regimento Interno. 



    2. Ademais, o STF, no julgamento do Mandado de Segurança nº. 23.550-1/DF26, firmou o entendimento de que o Tribunal de Contas não tem competência para anular ou sustar contrato administrativo. 



    3. Ato ilegal e abusivo verificado. 



    4. Segurança concedida (doc. 25, p. 1 — grifei).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 71, IX, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, o Tribunal de Contas da União tem competência para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou, conforme art. 71, IX, da Constituição Federal (MS 23.550, Red. p/ o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence). Nesse sentido, indico os seguintes julgados:



    EMENTA Agravos regimentais em Suspensão de Segurança. Embargos de declaração convertidos em agravo. Fiscalização do Tribunal de Contas estadual em procedimento licitatório. Grave lesão à ordem pública demonstrada. Concessão parcial da contracautela. Agravos não providos. 1. Em razão dos fundamentos de mérito apresentados nos embargos de declaração, devem eles ser recebidos como agravo regimental, do qual se deve conhecer. 2. Os argumentos utilizados pelos agravantes não se mostram aptos a modificar a decisão recorrida, revelando, em verdade, mera insatisfação com as razões adotadas. 3. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. O exame realizado pelas cortes de contas ultrapassa a análise meramente burocrática, porque abarca não apenas os elementos formais que norteiam o processo de despesa, mas também a relação custo-benefício, a aferição de quão ótimas são as ações administrativas, que devem ser as mais rentáveis possíveis, tendo em vista o interesse público envolvido, a legitimidade do ato e a consequente relação de adequação de seu conteúdo. 4. A decisão da Presidência do Supremo Tribunal Federal mostra-se acertada e provida de razoabilidade, pois, de um lado, autoriza a continuidade das apurações no âmbito do Tribunal de Contas estadual – reconhecendo e legitimando a função constitucional do órgão – e, de outro, possibilita o prosseguimento da execução do contrato objeto da licitação em causa, impedindo que haja suspensão da prestação de serviço público essencial, de forma a evitar prejuízos à população envolvida. 5. Agravos regimentais não providos (SS 5.179 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2019 —grifei).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PODER GERAL DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. ART. 71, IX E ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. COMPETÊNCIA PARA DETERMINAR À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE PROMOVA ANULAÇÃO DE CONTRATO E, SE FOR O CASO, DA LICITAÇÃO DE QUE SE ORIGINOU. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se pronunciou no sentido da validade do poder geral de cautela dos Tribunais de Contas dos Estados (SS 5658 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-04-2024). 2. Incorporou-se em nosso ordenamento jurídico a pacífica doutrina constitucional norte-americana sobre a teoria dos poderes implícitos - inherent powers -, pela qual no exercício de sua missão constitucional enumerada, o órgão executivo deveria dispor de todas as funções necessárias, ainda que implícitas, desde que não expressamente limitadas (Myers v. Estados Unidos US 272 52, 118), consagrando-se, dessa forma, e entre nós aplicável ao Tribunal de Contas da União e, por simetria, aos Tribunais de Contas dos Estados, o reconhecimento de competências genéricas implícitas que possibilitem o exercício de sua missão constitucional, apenas sujeitas às proibições e limites estruturais da Constituição Federal. 3. O “Tribunal de Contas da União – embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos – tem competência, conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se originou” (MS 23.550, Red. p/o acórdão o Min. Sepúlveda Pertence). Igual competência é atribuída ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na forma do art. 75 da Constituição. 4. Não configura ilegalidade ou abuso de poder o ato do Tribunal de Contas que aplique medidas cautelares, porque relacionada com a competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições. 5. Agravo Interno a que se dá provimento (ARE 1.523.820 AgR-terceiro, Red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/7/2025 —grifei).



    Ocorre que, no caso dos autos, conforme constatou o Tribunal de origem, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) não determinou diligências à autoridade administrativa voltadas à regularização do pregão, mas determinou a sustação imediata dos efeitos do contrato, sem que fossem oportunizadas as garantias do devido processo legal, inclusive com os princípios da ampla defesa e do contraditório: 



    Na espécie, o artigo 51, §§ 2.º e 3.º, da Lei Orgânica do TCE-MA, dispõe sobre a fiscalização da legalidade de contratos administrativos, dando ao TCE-MA o poder de adotar determinadas providências caso constatada ilegalidade no contrato firmado pela Administração Pública.



    Ocorre, todavia, que no rol das medidas legalmente e taxativamente previstas, não consta a sustação imediata dos efeitos dos contratos em apreço pelo TCE-MA, pois, tal providência somente poderia ser aplicada após verificação da ilegalidade de cada contrato (em processo administrativo sujeito às garantias constitucionais, especialmente os princípios da ampla defesa e do contraditório). 



    A Corte de Contas deve comunicar o fato ao Poder Legislativo Municipal para adoção de providências, só estando autorizada a determinar a sustação e anulação dos contratos em tela, de forma subsidiária, caso a Câmara Municipal permanecesse inerte durante, pelo menos, 90 (noventa) dias, conforme dicção do artigo 51, §§ 2.º e 3.º, da LOTCE-MA, e não realizar, liminarmente, exame prévio de validade, como, in casu, ocorreu. 



    É dever decorrente do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (artigo 5.º, XXXV, da Constituição Federal) que seja exercido o controle de legalidade dos atos emanados daquela Corte de Contas (doc. 25, p. 4 — grifei).



    Isso posto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator